Tribunal: STF
Processo: ARE 1336948
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicáveis, no caso em exame, os enunciados ns. 279, 280 e 284 da Súmula/STF. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face da Lei nº 2.907, de 12 de abril de 2019, do Município de Santa Isabel, que dispõe sobre a revisão do valor dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal e dá outras providências. Alegação de que a previsão de revisão anual da remuneração dos vereadores configura ofensa à regra da anterioridade da legislatura e ao princípio da moralidade administrativa.



    Impossibilidade de revisão anual dos subsídios dos Vereadores. Violação à regra da anterioridade da legislatura insculpido no inciso VI do art. 29 da Constituição Federal. Afronta aos princípios da impessoalidade, razoabilidade e moralidade administrativa. Violação aos artigos 111, 115, XI, e 144 da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial e do STF.



    Ação procedente, com ressalva quanto ao caráter irrepetível dos valores percebidos. 



    O recorrente, forte na tese de que se trata de matéria exclusivamente de direito, aponta violação aos arts. 37, X, e 39, § 4º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, (i) a Constituição assegurou a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e do subsídio do detentor de mandato eletivo; (ii) revisão geral anual não se confunde com o aumento do subsídios dos vereadores. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim assinalou:



    Observa-se que o disposto no art. 29, VI, da Constituição Federal é norma específica que disciplina a fixação do subsídio dos vereadores, de modo a designar que uma legislatura estabelece para a seguinte, não havendo espaço para admitir alteração da remuneração dentro da mesma legislatura, ainda que seja mero reajustamento dos valores, porque qualquer mudança viria a contrariar o que restou fixado. 



    Vê-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que a Constituição Federal não autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos. Nesse sentido: 



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CF/88, ART. 29, V. 



    1. Princípio da anterioridade - A remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subseqüente (CF, art. 29, V). Precedentes.



    2. As razões do regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada.



     3. Agravo regimental improvido”



     (RE 229.122-AgR, ministra Ellen Gracie) 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 29, VI, DA LEI MAIOR. FIXAÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES. MAJORAÇÃO NO CURSO DA MESMA LEGISLATURA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGISLATURA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1149014, ministra Rosa Weber)



    A Lei n. 2.907/19, do Município de Santa Isabel, ao dispor sobre a revisão do valor dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal, viola à regra da anterioridade da legislatura insculpido no art. 29, VI, da Constituição Federal.



     3. Ressalte-se, ainda, mesmo que não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandaria o exame do contexto fático e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator